Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.O conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Na origem, o requerente ajuizou ação de exibição de documentos em face do Departamento de Trânsito (Detran/DF) para obtenção de cópia integral de processo administrativo instaurado após lavratura de auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Analisar qual o Juízo competente para processar ação de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é estabelecida em cotejo com as exclusões previstas no seu art. 2o, § 1o, que sequer afastou o processamento da ação de exibição de documentos.
5. Aliás, como é admissível a ação de exibição de documentos de forma autônoma, inclusive, pelo procedimento comum (art. 318 do CPC e Enunciado 119 da II Jornada de Direito Processual Civil), mostra-se inaplicável o enunciado 8 do FONAJE como justificativa para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
6. Desse modo, considerando a natureza satisfativa do pedido, bem como o baixo valor da causa, além de sua reduzida complexiidade, é adequado reconhecer a competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ora suscitante, para processar e julgar a ação de exibição de documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Conflito de competência desprovido para declarar competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: "1. A ação de exibição de documentos não se encontra expressamente enumerada no rol do § 1° do artigo 2° da Lei 12.153/09 como matéria excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/09, art. 2o, § 1o ; Arts. 381 a 383 do CPC; Enunciado n. 8 do FONAJE.
Jurisprudência relacionada: TJDFT, Acórdão 2048778, 0729389-46.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2025; Acórdão 1643344, 0731071-41.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2022; Acórdão 1926362, 0731986-22.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024; Acórdão n.1007210, 07010055420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no PJe: 31/03/2017.